Tribunal: TJMT
Processo: 1003207-41.2018.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003207-41.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDIRA DE ASSUNCAO RODRIGUES - CPF: 483.417.111-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), Judite Pires de Oliveira Batista (TERCEIRO INTERESSADO), César de Assunção Rodrigues (TERCEIRO INTERESSADO), Rosalina Duran Rodrigues (TERCEIRO INTERESSADO), Ernestina de Assunção Rodrigues (TERCEIRO INTERESSADO), Valter Bispo de Oliveira (TERCEIRO INTERESSADO), João Carlos dos Santos Moitinho (TERCEIRO INTERESSADO), Dário de Carvalho (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. COMPROVAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA. LAPSO PRESCRICIONAL HÁBIL À AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO. BENS PERTENCENTES A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PODEM SER ADQUIRIDOS POR USUCAPIÃO. COM ARREMATAÇÃO PELO BANCO EXTINGUI-SE A HIPOTECA. TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO AO BANCO. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A sentença que examinou de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo (art. 93, inc. IX CF)..

2. Neste passo, tenho por necessário discorrer sobre a cerne da lide – condições da posse, visto que como destacado em sentença, a questão circunda a entender se de fato a apelada comprovou suas alegações de usucapião, no caso a extraordinária (art. 1.238 do C.C.), com o cumprimento dos requisitos legais de posse ininterrupta do imóvel, de forma mansa e pacífica, com animus domini.

3. Assim tenho que a valoração e interpretação das provas de modo contrário aos interesses da parte não tem o condão de configurar cerceamento de defesa ou nulidade da sentença, uma vez que é assegurado ao juiz o livre convencimento motivado.

4. A sentença do juízo a quo se mostrou irretocável, a esclarecer e delimitar a causa, esclarecendo que a posse sob judice, independe da condição de boa-fé ou existência de justo título, haja vista que para a modalidade de usucapião extraordinário, deve-se perquirir se de fato o recorrido, exerceu posse mansa e pacífica sobre o imóvel em litígio, em intenção de animus domini, pela prescrição aquisitiva do prazo de 15 anos.

5. Denota-se também do depoimento de testemunha da recorrida, Sonia Morreira Gomes declarou que conheceu a autora Valdira já morando no local, em casa construído por material de madeira por mais de 20 anos, e que neste período não observou qualquer oposição a posse desenvolvida por seus moradores. Já a testemunha Aparecido Ozório Cordeiro que mora próximo ao imóvel, conheceu a autora desde os anos de 1997, e que já moravam no local em casa simples feito de madeira, e reafirmou ao juízo que não testemunhou qualquer ato de oposição a posse da autora no imóvel, a consubstanciar verdadeira posse mansa e ininterrupta.

6. Faz-se mister que haja um contexto volitivo de renúncia; a ausência prolongada e o desinteresse revelado pelo possuidor/proprietário são circunstâncias indicativas do abandono por falta de diligências de um interessado cuidadoso, evidência forte, a concretizar posse ad usucapionem.

7. Bens pertencentes a sociedade de economia mista podem ser adquiridos por usucapião. Precedentes. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL No 647.357 – MG, Rel. Min. Castro Filho). Com a arrematação pelo banco apelante do imóvel, extingue-se a hipoteca (art. 1499, inc. IV do CC), passando o bem à instituição financeira livre e desembaraçada, transferindo o domínio para este.

8. Assim não obstante o recorrente comprovar ou não propriedade do imóvel, restou vencido pela comprovação de lapso temporal de prescrição aquisitiva arguido em ação de usucapião, que nesse teor, por consequência, determinam por proceder o pedido da avença, visto o reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1003207-41.2018.8.11.0013 interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida na “AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL” apresentada por VALDIRA DE ASSUNÇÃO RODRIGUES, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 128212669, assim exarou:

“ISTO POSTO, tendo o requerente, cumprido todas as formalidades legais, especialmente aquelas previstas no artigo 941 e seguintes da Lei 5.869/73, com fundamento no art. 1.238 da Substantiva Civil, JULGO PROCEDENTE a AÇÃO DE USUCAPIÃO, proposta por VALDIRA DE ASSUNÇÃO RODRIGUES, para o fim de reconhecer e declarar em favor deste, a AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO sobre o imóvel urbano denominado como no lote 1-C, da quadra 127, com área de 434,12 m2, situado na Rua Darcy de Freitas Queiroz, no 350, Centro, Pontes e Lacerda/MT, área inserta no lote 01 da quadra 127, com área total de 800 m2, matriculado no RGI local sob o no 3.705 e com valor venal de R$ 12.246,35 (doze mil duzentos e quarenta e seis Reais e trinta e cinco centavos).

Transitada em julgado, extraia-se mandado e encaminhe-se cópia desta sentença ao Ofício competente, para os devidos fins, certificados no verso a data do trânsito em julgado, bem como os demais dados necessários.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação, o que faço na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Para fins do artigo 167, no 28, da Lei de Registros Públicos, observe o titular do ofício o benefício da assistência judiciária concedido, ex vi Lei acima mencionada.”

Irresignado, o Réu/recorrente em sua apelação (ID 128212671) funda-se em tese de existir hipoteca sobre o imóvel razão pelo qual requer a reforma de sentença.

Asseverou que a hipoteca possibilita a circulação dos bens por ela gravados, já que estes podem ser livremente alienados, e não obstante a alienação, transmite-se o gravame instituído sobre o bem, subordinando-se a ele o terceiro adquirente.

Combateu a condição de posse da recorrida, que não é qualquer tipo de posse que gera direito à usucapião, havendo a necessidade de que a posse tenha sido adquirida “de modo justo, isto é, que não começasse ou por violência ou por clandestinidade, ou a título precário”, a concluir que enquanto ainda vigente o contrato de cédula de credito, o contratante é mero possuidor - a posse em questão não gera o direito à aquisição por usucapião.

Argumentou que permitir a aquisição de imóvel vinculado a garantia pignoratícia e hipotecária por usucapião consiste em privilegiar o interesse puramente particular em prejuízo da sociedade e do interesse público (Sociedade de Economia Mista) e permitir a burla do ordenamento jurídico, favorecendo-se o contratante do empréstimo inadimplente que aufere o benefício do crédito, não paga a contraprestação respectiva, se enriquece ilicitamente, de modo que o imóvel que garantia a dívida nunca esteve sob posse mansa e pacífica da parte apelada/autora, que, da mesma forma, nunca exerceu o animus domini, haja vista que sempre foi esta parte do imóvel garantidora de contratos de crédito, sendo irregular a presente pretensão judicial.

Desta forma argumenta que enquanto a hipoteca persistir, o contratante do financiamento nada mais é que mero possuidor, e nesta qualidade não pode se valer dos direitos de proprietário, como por exemplo o de dispor da coisa, o que por si só anula o contrato de compra e venda juntado aos autos pela parte apelada/autora.

Combateu fundamentação da sentença ao argumento que um dos requisitos indispensáveis para usucapião não foi preenchido - animus domini, já que a cédula vinculada à hipoteca demonstra de forma cabal que a propriedade exercida pelo banco apelante foi contínua, jamais interrompida.

Relatou que para que ocorra a transferência da propriedade, as únicas possibilidades são a quitação integral do financiamento reconhecida pelo banco apelante, para que se dê a baixa no gravame de hipoteca. Assim, mesmo que a coisa adentre a esfera jurídica de outrem, o titular do direito real ainda poderá exercer os poderes correspondentes à sua condição, sem que impugne qualquer ato jurídico de disposição praticado em relação à coisa. Temos, ainda, a preferência e a tipicidade, características importantes do direito real.

Requer a reforma da sentença primeva, com sua consequente improcedência do pedido pleiteado na peça inicial.

Contra argumentou sentença acerca da condenação e fixação dos honorários advocatícios sub tese de que se mostram totalmente inadequados ao caso em tela, premiando o patrono da parte apelada, ora autora em prejuízo do banco apelante, que não deu causa ao imbróglio ora discutido, e que sequer há o preenchimento dos requisitos para a fixação dos honorários, razão pela qual o banco Apelante pleiteia pela modificação deste valor (minoração), pois entende ser o valor elevado, em virtude da pouca complexidade do serviço.

Contrarrazões sob ID no. 128212676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL”, proposta por VALDIRA DE ASSUNÇÃO RODRIGUES, doravante denominada recorrida, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A doravante denominado recorrente.

A causa de pedir e pedido da ação fundou-se nas alegações de que a autora teria adquirido por contrato verbal a aquisição de propriedade e domínio sobre o imóvel urbano denominado no lote 1- C, da quadra 127, com área de 434,12 m2, situado na Rua Darcy de Freitas Queiroz, no 350, Centro, Pontes e Lacerda/MT, área inserta no lote 01 da quadra 127, com área total de 800 m2, matriculado no RGI local sob o no 3.705 e com valor venal de R$ 12.246,35 (doze mil duzentos e quarenta e seis Reais e trinta e cinco centavos).

Arguiu posse mansa e pacífica com "animus domini" há aproximadamente 27 anos do referido imóvel, mantendo- o com exclusividade.

Realizada audiência de instrução.

O processo foi sentenciado com a procedência da pretensão autoral sob o ID no 128212669, assim exarou:

“ISTO POSTO, tendo o requerente, cumprido todas as formalidades legais, especialmente aquelas previstas no artigo 941 e seguintes da Lei 5.869/73, com fundamento no art. 1.238 da Substantiva Civil, JULGO PROCEDENTE a AÇÃO DE USUCAPIÃO, proposta por VALDIRA DE ASSUNÇÃO RODRIGUES, para o fim de reconhecer e declarar em favor deste, a AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO sobre o imóvel urbano denominado como no lote 1-C, da quadra 127, com área de 434,12 m2, situado na Rua Darcy de Freitas Queiroz, no 350, Centro, Pontes e Lacerda/MT, área inserta no lote 01 da quadra 127, com área total de 800 m2, matriculado no RGI local sob o no 3.705 e com valor venal de R$ 12.246,35 (doze mil duzentos e quarenta e seis Reais e trinta e cinco centavos).

Transitada em julgado, extraia-se mandado e encaminhe-se cópia desta sentença ao Ofício competente, para os devidos fins, certificados no verso a data do trânsito em julgado, bem como os demais dados necessários.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação, o que faço na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Para fins do artigo 167, no 28, da Lei de Registros Públicos, observe o titular do ofício o benefício da assistência judiciária concedido, ex vi Lei acima mencionada.”

Irresignado, o Réu/recorrente em sua apelação (ID 128212671) funda-se em tese de existir hipoteca sobre o imóvel razão pelo qual requer a reforma de sentença.

Asseverou que a hipoteca possibilita a circulação dos bens por ela gravados, já que estes podem ser livremente alienados, e não obstante a alienação, transmite-se o gravame instituído sobre o bem, subordinando-se a ele o terceiro adquirente.

Combateu a condição de posse da recorrida, que não é qualquer tipo de posse que gera direito à usucapião, havendo a necessidade de que a posse tenha sido adquirida “de modo justo, isto é, que não começasse ou por violência ou por clandestinidade, ou a título precário”, a concluir que enquanto ainda vigente o contrato de cédula de credito, o contratante é mero possuidor - a posse em questão não gera o direito à aquisição por usucapião.

Argumentou que permitir a aquisição de imóvel vinculado a garantia pignoratícia e hipotecária por usucapião consiste em privilegiar o interesse puramente particular em prejuízo da sociedade e do interesse público (Sociedade de Economia Mista) e permitir a burla do ordenamento jurídico, favorecendo-se o contratante do empréstimo inadimplente que aufere o benefício do crédito, não paga a contraprestação respectiva, se enriquece ilicitamente, de modo que o imóvel que garantia a dívida nunca esteve sob posse mansa e pacífica da parte apelada/autora, que, da mesma forma, nunca exerceu o animus domini, haja vista que sempre foi esta parte do imóvel garantidora de contratos de crédito, sendo irregular a presente pretensão judicial.

Desta forma argumenta que enquanto a hipoteca persistir, o contratante do financiamento nada mais é que mero possuidor, e nesta qualidade não pode se valer dos direitos de proprietário, como por exemplo o de dispor da coisa, o que por si só anula o contrato de compra e venda juntado aos autos pela parte apelada/autora.

Combateu fundamentação da sentença ao argumento que um dos requisitos indispensáveis para usucapião não foi preenchido - animus domini, já que a cédula vinculada à hipoteca demonstra de forma cabal que a propriedade exercida pelo banco apelante foi contínua, jamais interrompida.

Relatou que para que ocorra a transferência da propriedade, as únicas possibilidades são a quitação integral do financiamento reconhecida pelo banco apelante, para que se dê a baixa no gravame de hipoteca. Assim, mesmo que a coisa adentre a esfera jurídica de outrem, o titular do direito real ainda poderá exercer os poderes correspondentes à sua condição, sem que impugne qualquer ato jurídico de disposição praticado em relação à coisa. Temos, ainda, a preferência e a tipicidade, características importantes do direito real.

Requer a reforma da sentença primeva, com sua consequente improcedência do pedido pleiteado na peça inicial.

Contra argumentou sentença acerca da condenação e fixação dos honorários advocatícios sob tese de que se mostram totalmente inadequados ao caso em tela, premiando o patrono da parte apelada, ora autora em prejuízo do banco apelante, que não deu causa ao imbróglio ora discutido, e que sequer há o preenchimento dos requisitos para a fixação dos honorários, razão pela qual o banco Apelante pleiteia pela modificação deste valor (minoração), pois entende ser o valor elevado, em virtude da pouca complexidade do serviço.

Pois bem, ao caso em espécie, em análise detida sobre os fatos e documentos dos autos, percebo que a sentença combatida examinou de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfazendo com louvor a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo (art. 93, inc. IX CF).

Neste passo, tenho por necessário discorrer sobre a cerne da lide – condições da posse, visto que como destacado em sentença, a questão circunda a entender se de fato a apelada comprovou suas alegações de usucapião, no caso a extraordinária (art. 1.238 do C.C.), com o cumprimento dos requisitos legais de posse ininterrupta do imóvel, de forma mansa e pacífica, com animus domini.

“Art. 1.238 CC: Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Assim compulsando as provas produzidas nos autos, vejo que a sentença do juízo a quo se mostrou irretocável, a esclarecer e delimitar a causa, esclarecendo que a posse sob judice, independe da condição de boa-fé ou existência de justo título, haja vista que para a modalidade de usucapião extraordinário deve-se perquirir se de fato o recorrido, exerceu posse mansa e pacífica sobre o imóvel em litígio, em intenção de animus domini, pela prescrição aquisitiva do prazo de 15 anos.

Nestes termos colho informações da ação, a qual restou cristalino o fato, que a apelada exerceu posse sobre o imóvel desde os idos de 1990/1991 por direito em compra e venda (verbal) junto ao antigo proprietário – “Seu João e esposa Sebastiana”.

Da Matrícula do Imóvel em questão (ID 60876517), vejo em registro do documento que o bem foi devidamente arrematado pelo credor Banco do Brasil S/A (processo de execução no 2.141/89), a corroborar ser o imóvel de propriedade do recorrente desde o ano de 1990.

Em questão, por entendimento melhor a exigência sob enfoque do que venha a ser posse mansa e pacífica, lecionou o prof. Carlos Roberto Gonçalves em sua obra (direito Civil Brasileiro, Vol. V, ed. Saraiva, p. 257): O segundo requisito da posse ad usucapionem, é que seja mansa e pacífica, isto é, exercida sem oposição. Se o possuidor não é molestado, durante todo o tempo estabelecido na lei, por quem tenha legítimo interesse, ou seja, pelo proprietário, diz-se que a sua posse é mansa e pacífica. Requer-se a ausência de contestação à posse, não para significar que ninguém possa ter dúvida sobre a conditio do possuidor, ou ninguém possa pô-la em dúvida, mas para assentar que a contestação a que se alude é a de quem tenha legítimo interesse, ou seja, da parte do proprietário contra quem se visa usucapir.”

Nesta toada vislumbro dos documentos da recorrida a comprovação da posse do imóvel com o pagamento das despesas de moradia e residência no local, com as faturas de energia consubstanciando o feito, além do notório animus domini sobre o imóvel com pagamento dos impostos relativos a propriedade do imóvel.

Denota-se também do depoimento de testemunha da recorrida, Sonia Morreira Gomes declarou que conheceu a autora Valdira já morando no local, em casa construído por material de madeira por mais de 20 anos, e que neste período não observou qualquer oposição a posse desenvolvida por seus moradores. Já a testemunha Aparecido Ozório Cordeiro que mora próximo ao imóvel, conheceu a autora desde os anos de 1997, e que já moravam no local em casa simples feito de madeira, e reafirmou ao juízo que não testemunhou qualquer ato de oposição a posse da autora no imóvel, a consubstanciar verdadeira posse mansa e ininterrupta.

Também percebe-se que a posse se faz indubitavelmente sem violência, não é precária, e muito menos clandestina.

Faz-se mister que haja um contexto volitivo de renúncia, a ausência prolongada e o desinteresse revelado pelo possuidor/proprietário são circunstâncias indicativas do abandono por falta de diligências de um interessado cuidadoso, evidência forte, a concretizar posse ad usucapionem.

Neste casos vejo que as razões do recorrente acerca de possível existência de gravame em matricula do imóvel de hipoteca, discorrendo sobre eventuais efeitos da condição a impossibilitar a aquisição do imóvel por usucapião, a todo efeito tenho que não devem prosperar, haja vista o caso se tratar de modalidade de usucapião extraordinário, a qual deve-se perquirir se de fato a recorrida, exerceu posse mansa e pacífica sobre o imóvel em litígio, em intenção de animus domini, pela prescrição aquisitiva do prazo de 15 anos, não relevando o fato de possível discussão acerca da propriedade em si, já que ao caso independe de título e boa-fé.

Desta forma, é fato notório que da contagem simples da entrada em posse no imóvel desde os anos de 1990/1991 até o ano de 2018, quando da apresentação da ação, houve transcurso do lapso temporal da prescrição aquisitiva do imóvel por usucapião por mais de 27 (vinte e sete) anos.

Por esta razão tenho como acertada a r. sentença recorrida em sua fundamentação por documentos e fatos produzidos nos autos pela parte recorrida, que comprovaram de fato o exercício de posse sobre o imóvel (com animus domini) pretendido pelo prazo exigido legalmente, com comprovação de posse mansa e pacifica, fato esse que considerou sentença de Juízo a quo, para fins de contagem do lapso temporal da prescrição aquisitiva desde 1990/1991.

Dessa forma, tenho que a tese recursal de reforma da decisão sentencial não pode prosperar, haja vista que decisum em combate está em manifesta consonância ao entendimento reiterado do c. STJ e nosso eg. Tribunal a respeito do caso, inclusive sobre a possibilidade de usucapir bens pertencentes à sociedade de economia mista. Quanto mais ante a condição de arrematação pelo banco apelante do imóvel, extingue-se a hipoteca (art. 1499, inc. IV do CC), passando o bem à instituição financeira livre e desembaraçada, transferindo o domínio para este, por esta razão entendo não haver mais o que falar se em hipoteca em gravame do imóvel, a refutar argumento de defesa do recorrente como “impossibilidade” de usucapir o bem. Nesse sentido colho jurisprudências:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO. MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. I – Entre as causas de perda da propriedade está o usucapião que, em sendo extraordinário, dispensa a prova do justo título e da boa-fé, consumando-se no prazo de 20 (vinte) anos ininterruptos, sem que haja qualquer oposição por parte do proprietário. II – Descabe o recurso especial quando suas razões conduzem ao reexame do substrato fático coligido no processo. Recurso especial não conhecido." (REsp 478.800/DF, DJ 24/02/2003, Rel. Min. Castro Filho).

'RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE – USUCAPIÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO CÓDIGO CIVIL - POSSE COM ÂNIMO DE DONO, MANSA E PACÍFICA, PELO LAPSO TEMPORAL LEGAL - AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Compulsando os autos, verifica-se que o requerente/recorrente se mudou para o local que pretende usucapir no ano de 2009, tendo a posse se iniciado em 2006, ajuizamento da ação em setembro de 2016, totalizando 10 anos de posse, todavia, 07 anos de moradia habitual. II - Para que seja declarada a usucapião extraordinária em favor de quem eventualmente não possua justo título e boa-fé, é necessária a comprovação da posse mansa, ininterrupta e com ânimo de dano pelo lapso temporal exigido para a transferência de domínio pela prescrição aquisitiva. III - “Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.” (N.U 0010982-25.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).

'RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA DE DEFESA. BEM PERTENCENTE A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE.

I - Entre as causas de perda da propriedade está o usucapião que, em sendo extraordinário, dispensa a prova do justo título e da boa-fé, consumando-se no prazo de 20 (vinte) anos ininterruptos, em consonância com o artigo 550 do Código Civil anterior, sem que haja qualquer oposição por parte do proprietário.

II - Bens pertencentes a sociedade de economia mista podem ser adquiridos por usucapião. Precedentes. Recurso especial provido.' (RECURSO ESPECIAL No 647.357 – MG, Rel. Min. Castro Filho).

"USUCAPIÃO. BEM PERTENCENTE A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. 'ANIMUS DOMINI'. MATÉRIA DE FATO. - BENS PERTENCENTES A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PODEM SER ADQUIRIDOS POR USUCAPIÃO. - DISSONÂNCIA INTERPRETATIVA INSUSCETÍVEL DE CONFIGURAR-SE TOCANTE AO ANIMUS DOMINIDOS USUCAPIENTES EM FACE DA SITUAÇÃO PECULIAR DE CADA CASO CONCRETO. SUMULA 07/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, PELA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, MAS IMPROVIDO. (REsp 37.906/ES, DJ 15/12/1997 (Rel. Min. Barros Monteiro).

Assim não obstante o recorrente comprovar ou não propriedade do imóvel, restou vencido pela comprovação de lapso temporal de prescrição aquisitiva arguido em ação de usucapião, que nesse teor, por consequência, determinam por proceder o pedido da avença, visto o reconhecimento da prescrição aquisitivo do imóvel.

Demais razões do recurso seguem prejudicados por teor da declaração/reconhecimento da prescrição aquisitiva por usucapião nos termos do caput artigo 1.238 do CC.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022